Tribunal: TJES
Processo: 5000686-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000686-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: JONAS CASAGRANDE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000686-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: JONAS CASAGRANDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tenax do Brasil Ltda em razão da Decisão reproduzida no id 1004579 (páginas 14-16), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Jonas Casagrande em face da ora Agravante (processo de n.º 0022143-53.2020.8.08.0011), deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a “
baixa da restrição de ‘transferência’ inserida sobre o veículo Ford/F250 XLT F22, placa NRJ-2486/ES
” (página 15).

Nas razões de seu recurso (id 1004570) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é impossível a transmissão da propriedade a terceiro em bens gravados com alienação fiduciária; (ii) houve evidente fraude à execução, uma vez que o Agravado sabia, ou deveria saber, que a empresa de quem comprou o veículo (Almag Ltda - EPP) é devedora contumaz e figura como executada nos autos da demanda executiva n.º 0015712-08.2017.8.08.0011.

Na Decisão contida no id 1009625, o pedido recursal de urgência foi indeferido, de modo que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões no id 1169001 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 14 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000686-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: JONAS CASAGRANDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o julgamento do presente recurso já estava pautado para a Sessão passada quando, por força de petição da Agravante (id 1383784) com informações relevantes para o desfecho da causa, foi adiado para oitiva do Agravado, que se manifestou no id 1399621.

As alegações das partes, contudo, não foram capazes de alterar o entendimento que já havia formado quando da análise inicial dos autos – pelas razões que adiante demonstrarei –, motivo pelo qual peço vênia para transcrever a Decisão (id 1009625) em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tenax do Brasil Ltda em razão da Decisão reproduzida no id 1004579 (páginas 14-16), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Jonas Casagrande em face da ora Agravante (processo de n.º 0022143-53.2020.8.08.0011), deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a “
baixa da restrição de ‘transferência’ inserida sobre o veículo Ford/F250 XLT F22, placa NRJ-2486/ES
” (página 15).

Nas razões de seu recurso (id 1004570) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é impossível a transmissão da propriedade a terceiro em bens gravados com alienação fiduciária; (ii) houve evidente fraude à execução, uma vez que o Agravado sabia, ou deveria saber, que a empresa de quem comprou o veículo (Almag Ltda - EPP) é devedora contumaz e figura como executada nos autos da demanda executiva n.º 0015712-08.2017.8.08.0011.

Após, a Agravante sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção de tutela de urgência – que seria necessária, defende – e, por isso, pugna, liminarmente, pela “
reinserção da restrição de transferência e penhora do veículo para garantir a execução nos autos principais
” (página 08).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito das verdadeiramente relevantes considerações constantes nas razões recursais, não vislumbrei, pelo menos na cognição sumária ora exercida, a presença de requisito indispensável à concessão da tutela recursal de urgência requerida pela Agravante, isto é, a probabilidade de êxito de sua pretensão recursal.

Isso porque aparenta ser incontroverso o fato de que quando o Agravado adquiriu o veículo da empresa que está sendo executada pela Agravante, ainda não havia restrição judicial
em favor da Agravante
.

O fato de existir, naquela ocasião, gravame de alienação fiduciária à instituição financeira que não compõe nenhuma das lides originárias – Embargos de Terceiro e Ação de Execução –, em tese, não caracteriza, por si só, má-fé ou intenção do Agravado em prejudicar o direito de crédito da Agravante.

Ademais, aparentemente as alegações da Agravante se baseiam em meras suposições de que o Agravado sabia da condição financeira da ex-proprietária do veículo objeto de constrição judicial, ou, sobretudo, que o citado bem poderia servir, futuramente, como garantia da demanda executiva instaurada pela Agravante. Isso é o que se depreende das próprias razões recursais,
in verbis
:

“
A execução (autos principais) é movida desde 2017, malgrado o gravame tenha sido inserido apenas em 2020. Ocorre que o agravado é residente da comarca de Cachoeiro de Itapemirim e sabia estar,
supostamente
, adquirindo um veículo cuja transferência não poderia ser realizada até a quitação do contrato de alienação fiduciária, ou seja, o carro permaneceria registrado em nome da ‘vendedora’ por algum tempo.

Nesta hipótese, foi omisso o agravado ao não diligenciar os cuidados necessários à realização de um negócio como este. É de facílimo acesso a informação sobre eventuais processos que a ‘vendedora’ responde – e não são poucos –, seja pelo portal processual do E. TJES ou por simples visita ao fórum da cidade na qual reside o agravado e está estabelecida a suposta vendedora.” (Fls. 07-08, sem grifo no original)

Assim, não sendo possível, no momento, vislumbrar motivo bastante para caracterização de fraude à execução ou má-fé do ora Agravado, não há como conceder à Agravante a tutela recursal de urgência requerida no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, ao tempo em que indefiro o pedido de urgência deduzido nas razões recursais, recebo o recurso somente no efeito devolutivo.”

Como se observa do trecho ora citado, não há provas, ainda que indiciárias, de que o Agravado tenha agido de má-fé ou, ainda, que tenha praticado atos tendentes a fraudar a Execução proposta pela Agravante em face da empresa Almag Ltda – EPP.

Saliento que não houve nem sequer menção motivada e justificada, pela Agravante, da ocorrência de quaisquer das hipóteses listadas no art. 792 do Código de Processo Civil (CPC)
1
, não sendo possível falar, por isso mesmo, em fraude à Execução por ela proposta.

Quanto às alegações das partes informadas no início do voto, constato que são recíprocas acusações de má-fé; a Agravante aduzindo que o Agravado juntou documento falso (ele teria falsificado o documento de transferência do veículo); o Agravado informando que a Agravante teria maliciosamente alterado um número do selo de autenticação do citado documento, o que denotaria sua má-fé porque não existe nenhuma prova falsa nos autos.

Como se vê, são alegações que devem, primeiro, ser analisadas pelo MM. Juiz
a quo
, sob pena de se incorrer em indevida e manifesta supressão de instância, até mesmo porque,
em princípio
, não se extrai má-fé das partes, mas, sim, equivocada compreensão – por parte da Agravante – das provas acostadas aos autos.

Do exposto, ainda não havendo prova da ocorrência de fraude à execução, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DEFERIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO DETRAN. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO OCORRIDA ANTES DA IMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução nas hipóteses listadas no art. 792 do CPC. 2. Caso concreto em que a parte exequente (e embargada na ação de embargos de terceiro) não consegue comprovar, nem de forma indiciária, de que a alienação do veículo questionada pelo autor dos embargos de terceiro tenha ocorrido de má-fé ou com a intenção de fraudar a ação de execução. 3. Alienação que ocorre mais de um ano antes da restrição judicial. 4. Decisão que determina a baixa na restrição mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.